Tribunal: TJMT
Processo: 1021599-63.2021.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021599-63.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Consórcio, Efeitos, Liminar]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[HAIANA KATHERINE MENEZES FOLLMANN - CPF: 014.601.481-26 (ADVOGADO), RENATO DIOMAR WERNER - ME - CNPJ: 21.233.006/0001-89 (EMBARGANTE), EDI MARCOS WERNER - ME - CNPJ: 21.241.976/0001-26 (EMBARGANTE), RENATA BONI CUNHA - CPF: 731.147.909-68 (EMBARGANTE), CLARA WERNER - CPF: 482.345.241-00 (EMBARGANTE), GAPLAN ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA. - CNPJ: 47.820.097/0001-42 (EMBARGADO), SEBASTIAO MONTEIRO DA COSTA JUNIOR - CPF: 939.017.801-06 (ADVOGADO), PAULO SERGIO GARGANTINI - CPF: 742.189.139-00 (EMBARGANTE), EDISON BUBA CRUZ - CPF: 503.202.469-49 (EMBARGANTE), MARIA RAQUEL BELCULFINE SILVEIRA - CPF: 246.891.058-39 (ADVOGADO), MAURICIO CORREA - CPF: 177.180.698-26 (ADVOGADO), GUSTAVO EMANUEL PAIM - CPF: 015.228.541-50 (ADVOGADO), BEATRIZ DE ASSIS WERNER - CPF: 415.418.711-20 (EMBARGANTE), CARLA WERNER (EMBARGANTE), VANESSA REGINA PIUCCI - CPF: 264.536.138-24 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO EMPRESARIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACÓRDÃO REEXAMINADO POR DETERMINAÇÃO DO STJ. ALEGAÇÃO DE OMISSÕES. INEXISTÊNCIA. APRECIAÇÃO EXPRESSA DOS QUATRO PONTOS DELIMITADOS PELA CORTE SUPERIOR. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I – Caso em exame

Embargos de declaração opostos por diversos recuperandos e coobrigados contra acórdão que, em cumprimento ao determinado pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 2.033.091/MT, reexaminou integralmente aclaratórios anteriores.

II – Questão em discussão

Discussão restrita a verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto ao pontos determinados pelo STJ: (i) eficácia das cláusulas do plano que previram supressão de garantias reais e fidejussórias e extinção de execuções contra recuperandos e seus sócios/avalistas; (ii) ausência de modulação judicial do plano;(iii) inexistência de recurso dos credores contra a homologação; (iv) risco de pagamento em duplicidade em razão do direito de regresso dos coobrigados.

III – Razões de decidir

O acórdão embargado apreciou expressa e detalhadamente todos os quatro pontos indicados pelo STJ, com ampla fundamentação legal (arts. 49, §§1º e 2º, e 50, §1º, da Lei 11.101/2005) e jurisprudencial (Tema 885/STJ, Súmula 581/STJ e precedentes da Segunda Seção).
Inexistência de omissão, obscuridade ou contradição, mas mero inconformismo com o resultado, situação que não autoriza a utilização dos embargos como sucedâneo recursal ou via de prequestionamento artificial.

IV – Dispositivo e tese

Embargos de declaração rejeitado
s.

Tese de julgamento:
“Não há omissão quando o acórdão embargado enfrenta expressa e exaustivamente todos os pontos delimitados pelo STJ, sendo inadmissível utilizar embargos de declaração para rediscutir o mérito da causa ou forçar prequestionamento sem a presença dos vícios do art. 1.022 do CPC.”

R E L A T Ó R I O

T
rata-se de
Embargos de Declaração
opostos por
Renato Diomar Werner – Me e Outros
, em face do acórdão proferido por esta Terceira Câmara de Direito Privado no julgamento do
Agravo de Instrumento
, que
extinguiu a execução hipotecária apenas em relação aos devedores em recuperação judicial
, mantendo, contudo, o
prosseguimento do feito quanto aos coobrigados
.

Em suas razoe recursais, os embargantes alegam que o acórdão incorreu em
omissões relevantes
, afirmando, em síntese, a inexistência de manifestação quanto à necessidade de fixação de
honorários sucumbenciais
em favor dos recuperandos, diante da extinção da execução em relação a estes, nos termos do art. 85 do CPC.

Segue, apontando omissão quanto à aplicação do
art. 502 do CPC
(coisa julgada material), sustentando que o plano de recuperação judicial, homologado há aproximadamente dez anos e já transitado em julgado, contém cláusulas expressas de
supressão das garantias pessoais

e de

extinção das ações movidas contra coobrigados
, as quais não poderiam ser afastadas por mudança superveniente de entendimento jurisprudencial.

Pontua a ausência de enfrentamento de precedentes do próprio Tribunal de Justiça de Mato Grosso que reconheceram a obrigatoriedade de observância das cláusulas do plano de recuperação judicial homologado, determinando a liberação das garantias e extinção das execuções contra coobrigados.

Questiona o risco de
pagamento em duplicidade
e comprometimento do cumprimento do plano de soerguimento, caso se permita o prosseguimento da execução contra os coobrigados
. Ao final, requerem o saneamento das omissões, para fins de
prequestionamento
, a fim de viabilizar a interposição de recursos excepcionais.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Cuiabá, 19 de novembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

De início, constato que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade do presente recurso integrativo, razão pela qual dele
conheço.

Os embargos de declaração, conforme disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, destinam-se a corrigir obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão embargada.

E por construção jurisprudencial, essa modalidade recursal se presta, também, ao prequestionamento de teses e normas jurídicas deduzidas expressamente no recurso. Não se prestam, contudo, para rediscutir o mérito da decisão ou expressar mero inconformismo com o resultado proferido.

O que se discute no presente aclaratório é a existência de supostas omissões no acórdão anteriormente proferido por esta Câmara, o qual, por determinação do Superior Tribunal de Justiça no REsp 2.033.091/MT, procedeu ao
r
eexame integral dos embargos de declaração anteriormente manejados
,
especialmente para apreciar, com a devida completude, os
seguintes pontos delimitados pela Corte Superior:

(i) as cláusulas do plano de recuperação judicial que previram a supressão das garantias reais e fidejussórias dos credores a ele submetidos, bem como a extinção das execuções contra os recuperandos e seus sócios/avalistas;

(ii) a ausência de modulação do plano pelo juízo recuperacional;

(iii) a inexistência de interposição de recurso pelos credores — inclusive a embargada — contra a decisão homologatória do plano;

(iv) o risco de pagamento em duplicidade e o prejuízo ao cumprimento do plano de soerguimento decorrente do exercício de eventual direito de regresso dos coobrigados.

Examinando detidamente o acórdão embargado - ID 320962888 -verifico que
t
odos os quatro pontos foram amplamente, expressamente e exaustivamente enfrentados
,
com fundamentação sólida, alinhada à legislação aplicável e à jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

Assim,
não há omissão
, mas tão somente irresignação da parte com as conclusões adotadas pelo colegiado, situação que não se amolda às hipóteses do art. 1.022 do CPC.

Passo, pois, à analise:

Quanto à supressão das garantias - o voto condutor do acórdão embargado
transcreveu integralmente
os arts. 49, §§ 1º e 2º, e 50, § 1º, da Lei 11.101/2005, bem como destacou expressamente a jurisprudência vinculante do STJ, especialmente: (i)
REsp 1.333.349/SP (Tema 885/STJ)
; (ii)
REsp 1.794.209/SP
, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, j. 12/5/2021 e (iii)
Súmula 581/STJ
: “A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções em face dos coobrigados”.

O acórdão afirmou,
ipsis litteris
, que:

“A supressão (ou cancelamento) das garantias fidejussórias somente é válida em relação aos credores que tenham manifestado anuência expressa à cláusula constante do plano, não se estendendo àqueles que se abstiveram, votaram contra ou não participaram da assembleia geral de credores.”

Portanto,
não há omissão.

No que pertine à ausência de modulação do plano pelo juízo recuperacional ( ponto II), o voto condutor , expressamente consignou que:

“A aprovação do plano pela assembleia e sua posterior homologação não têm o condão de impor supressão de garantias pessoais sem anuência expressa dos titulares, pois tais direitos possuem natureza individual, insuscetíveis de restrição por deliberação majoritária.”

O acórdão afirmou ainda que a inexistência de modulação judicial não implica eficácia automática de cláusulas que violam direito individual de credor.

Portanto, ponto totalmente analisado.

Em relação à ausência de recurso dos credores contra o plano homologado (ponto iii), o acórdão
enfrentou direta e expressamente a tese dos embargantes, consignando que:

“A ausência de impugnação específica à cláusula não implica anuência tácita, tampouco supre a exigência legal de concordância expressa do titular da garantia.”

E fundamentou com precedentes do STJ:
AgInt no REsp 1.942.960/SP
;
REsp 1.794.209/SP
e
REsp 1.806.546/RS
.

Portanto, não procede a alegação de omissão.

Quanto ao risco de pagamento em duplicidade e direito de regresso (ponto iv), o acórdão analisou o ponto de forma clara, fundamentando que:

“O exercício do direito de regresso não tem o condão de inviabilizar o plano de recuperação judicial, porquanto decorre de relação jurídica autônoma, não sendo juridicamente possível, sob o manto da preservação da empresa, suprimir direito regressivo assegurado pelo ordenamento.”

Portanto,
enfrentado expressamente
.

Logo, ao que se afigura, todos os pontos determinados pelo STJ foram
exaustivamente apreciados
, com ampla fundamentação jurídica, doutrinária e jurisprudencial, não existindo qualquer vício a ser sanado.

Quanto ao prequestionamento:

“
Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável à apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte”.
(RED n. 1024834-33.2024.8.11.0000, Rel. Desa. Antônia Siqueira Goncalves, 3ª Câmara de Direito Privado, J. 10.12.24)

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 19 de novembro

de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2025